Tribunal: TJES
Processo: 0005526-63.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005526-63.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: BARRA MANSA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO
NÃO CONHECIDO
. NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA SENTENÇA.
SUSCITADA
EX OFFICIO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O histórico processual revela a existência de sentença anterior, proferida em 2011, que homologou o pedido de desistência formulado pelo Município e extinguiu o feito sem ônus sucumbenciais, com trânsito em julgado certificado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de nova sentença de extinção, após o exaurimento da prestação jurisdicional por decisão transitada em julgado há mais de uma década, configura nulidade absoluta por violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIDA.

4. A existência de sentença homologatória de desistência, proferida em 13 de outubro de 2011 e transitada em julgado na mesma data, exaure a prestação jurisdicional e impede a prolação de novo provimento sobre o mesmo objeto.

5. O desarquivamento e a redistribuição do feito em 2019, ignorando a extinção pretérita, induziram o juízo a erro ao proferir nova sentença em processo juridicamente inexistente.

6. A desconsideração da coisa julgada material e formal configura
error in procedendo
e nulidade absoluta do ato decisório posterior.

7. A anulação da segunda sentença impõe o restabelecimento do estado jurídico consolidado pela decisão de 2011, a qual desonerou o Município de Vila Velha de custas e honorários.

8. O reconhecimento da nulidade de ofício prejudica a análise das razões do recurso de apelação atinentes ao mérito da extinção por abandono e aos consectários da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença de 2022 anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

10. A prolação de nova sentença em processo já extinto por decisão transitada em julgado configura nulidade absoluta por violação à coisa julgada.

11. O reconhecimento de nulidade absoluta do provimento jurisdicional recorrido torna prejudicada a análise do mérito das razões recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 569; CPC/2015, art. 485, inciso III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada ex officio, e não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em razão da Sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em face de
BARRA MANSA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, condenando o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais alega o Apelante, em síntese: I) a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos em processos de execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80; II) a inaplicabilidade do princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios no caso concreto; III) a inexistência de pretensão resistida por parte da executada, que foi citada por edital; IV) a ausência de constituição de advogado pela parte apelada nos autos, o que afasta o cabimento da condenação em verba honorária.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o breve Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005526-63.2008.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: BARRA MANSA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES
RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de Execução Fiscal deflagrada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de
BARRA MANSA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, objetivando a satisfação de crédito tributário de IPTU dos exercícios de 2003 a 2006, consubstanciado na CDA nº 36487/2007, no valor histórico de R$ 1.372,62 (mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

O
iter
processual revela que o feito tramitou originalmente perante a 1ª Vara da Fazenda Municipal, tendo sido determinada a citação postal em abril de 2008
(fl. 12)
.

A sentença impugnada, proferida em 19 de abril de 2022 pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a municipalidade teria abandonado a causa ao não impulsionar o feito após intimação específica.

Ato contínuo, o magistrado de piso condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, invocando os princípios da causalidade e da sucumbência.

Analisando atentamente o caderno processual, exsurge vício de natureza intransponível que precede qualquer análise do mérito recursal.

Compulsando o histórico de fls. 1
2
e 1
3
dos autos físicos digitalizados, verifica-se que, em
13 de outubro de 2011
,
o Juízo singular

proferiu

a

sentença
homologando pedido de desistência formulado pelo próprio Município de Vila Velh
a
.

Naquela assentada, a extinção da execução foi decretada com fundamento no art. 569 do CPC/73, constando expressamente do dispositivo a ausência de condenação em custas ou honorários.

Referida decisão transitou formalmente em julgado na mesma data,
ante a desistência do prazo recursal consignada pelo Procurador Municipal (fl. 13),
operando-se a baixa definitiva e o arquivamento do feito.

Em 03 de dezembro de 2013, o
processo foi
desarquivado
,
conforme certificado à fl. 14,
para fins de apensamento
à
Ação Ordinária nº 0009667-91.2009.8.08.0035 e, posteriormente, redistribuído à 2ª Vara da Fazenda Municipal em 2019, ignorando-se por completo que a prestação jurisdicional já havia sido exaurida há mais de uma década.

Posteriormente,
em 2022,
foi proferida
uma nova sentença
(fl. 57)
de extinção por abandono,
não obstante a existência de pronunciamento judicial transitado em julgado, que extinguiu o processo, por
desistência, em 2011.

Assim, ao proferir o novo ato decisório, incorreu o magistrado em verdadeiro
error in procedendo
, haja vista a ausência de impugnação posterior que ensejasse o impulso jurisdicional, operando-se o trânsito em julgado.

Com efeito, o

Juízo

a quo
, ao desconsiderar a coisa julgada material e formal já operada, incidiu em nulidade absoluta, porquanto o objeto da lide inexistia juridicamente no momento da nova decisão.

Portanto, no caso dos autos, a sentença recorrida é nula de pleno direito, pois adjudicou pretensão em processo que não mais subsistia.

Dessa forma, a anulação
da r. sentença de fl. 57
é medida impositiva para restabelecer o
status quo
da extinção de 2011.

Assim, r
econhecida a nulidade da sentença de fl. 57 por força da coisa julgada prévia, resta prejudicada a análise das razões recursais do Município atinentes à isenção de custas ou à inexistência de pretensão resistida, uma vez que o ato judicial atacado deve ser extirpado do mundo jurídico.

Ante o exposto, reconheço de ofício a nulidade da sentença
de fls. 57,
por
error in procedendo
, devendo prevalecer, em todos os seus termos, a sentença de fl. 13, que homologou a desistência da ação sem ônus sucumbenciais,
arquivando-se novamente o feito, e realizadas as devidas baixas processuais.

Consequentemente, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha, por restar o mesmo manifestamente prejudicado

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.